Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-21.2022.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000184-21.2022.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 297.871.898-61 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - CPF: 720.086.601-68 (EMBARGADO), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE EMPRESA FAMILIAR. DOLO CONTRATUAL. DANO MORAL. BLOQUEIO DE VALORES.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Ana Paula da Cunha Pereira contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória parcial de partilha decorrente de divórcio consensual. Alegação de omissão quanto ao inadimplemento de cláusula contratual relativa à transferência de filial empresarial, eventual existência de dolo, danos morais e materiais, e bloqueio de verba com natureza alimentar.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve omissão no exame da conduta do embargado em relação ao descumprimento de cláusula contratual que previa a transferência de filial empresarial;
(ii) saber se a omissão comprometeu a análise da alegação de dolo contratual;
(iii) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento de dano moral e material decorrente do suposto inadimplemento;
(iv) saber se a decisão foi omissa quanto à natureza alimentar da verba bloqueada em cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A tese de inadimplemento doloso já foi enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a ausência de provas robustas quanto à má-fé do embargado, não sendo possível presumir dolo apenas com base na validade formal da escritura pública.

4. Não houve comprovação nos autos de dano moral ou material indenizável, diante da ausência de documentos, laudos ou relatos que evidenciassem sofrimento ou prejuízo concreto.

5. O dano moral decorrente de inadimplemento contratual exige prova específica de abalo à personalidade, não presumido por simples frustração patrimonial.

6. A alegação sobre a verba de natureza alimentar foi esgotada com a revogação da tutela de urgência no agravo de instrumento, absorvida pelo julgamento de mérito da apelação, não havendo omissão a sanar quanto a este ponto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão formal, sem atribuição de efeitos infringentes.
Tese de julgamento:

“
1. A ausência de análise expressa de todos os pontos suscitados pela parte não implica, por si, omissão quando a matéria é enfrentada de forma implícita e fundamentada.

2. A demonstração de inadimplemento contratual não presume dolo, exigindo-se prova robusta da má-fé.

3. O dano moral por descumprimento de obrigação exige demonstração concreta de prejuízo extrapatrimonial, não presumido em litígios patrimoniais entre ex-cônjuges. 4. A revogação de tutela de urgência absorvida no julgamento do mérito da apelação afasta a possibilidade de rediscussão da matéria em embargos declaratórios.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000184-21.2022.8.11.0022

EMBARGANTE:
ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA

EMBARGADO:
CARLOS EDUARDO MASSUIA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória parcial de partilha de bens decorrente de divórcio consensual extrajudicial.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão e contradição
, ao deixar de enfrentar pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente: (i) a ausência de análise específica da conduta do recorrido quanto ao
descumprimento da cláusula 4.1.7, § 3o, inciso I
, do pacto de partilha, que previa a transferência de uma das filiais da empresa familiar para a ora embargante; (ii) o não enfrentamento do
eventual dolo contratual no inadimplemento da obrigação assumida
; (iii) o reconhecimento da existência de
dano moral e material
decorrente da conduta reputada lesiva; (iv) a
omissão sobre o caráter alimentar
do valor bloqueado no cumprimento de sentença, objeto de decisão revogatória de tutela provisória proferida em agravo de instrumento.

Afirma, ademais, que a decisão embargada
teria incorrido em
error in judicando
, ao presumir ausência de dolo apenas com base na validade da assinatura da escritura pública de divórcio, sem adentrar no efetivo inadimplemento posterior da cláusula pactuada. Alega que a questão não foi suficientemente apreciada pelo juízo de origem, tampouco pelo acórdão impugnado, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa, com prejuízo à instrução probatória pretendida.

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento – Id. 250255198.

Os presentes embargos foram rejeitados consorte acordão Id. 253736177.

Por intermédio do Agravo em Recurso Especial n°. 1942979, o ministro João Otávio de Noronha, deu provimento ao recurso para rejulgamento do presente feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem meio específico para sanar vícios formais da decisão judicial, quais sejam,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Admitindo-se excepcionalmente efeitos modificativos, exige-se que a mácula reconhecida comprometa substancialmente a exatidão ou a completude do julgamento.

É necessário esclarecer, desde logo, que a
validade da cláusula contratual inserida na escritura pública de divórcio extrajudicial foi objeto de análise na sentença e confirmada por este Tribunal
, sob o fundamento de inexistirem vícios de vontade, coação ou dolo no momento da pactuação. A embargante pretende deslocar o debate para um segundo momento: o do eventual inadimplemento posterior da obrigação de transferir a filial, alegadamente cometida de forma dolosa pelo recorrido.

Contudo, essa tese já foi
expressamente rechaçada no acórdão embargado
, que consignou a ausência de elementos fáticos e probatórios robustos que indicassem ter o embargado agido com má-fé, intenção lesiva ou ardil, aptos a infirmar a boa-fé presumida dos contratantes e a força obrigatória do negócio jurídico celebrado.

Tampouco há demonstração cabal de que a embargante tenha
sofrido prejuízo patrimonial efetivo
(lucro cessante ou dano emergente), tampouco comprovou a existência de
dano moral indenizável
, conforme será melhor exposto adiante. O que se tem, no máximo, é uma alegação unilateral de que a filial teria sido transferida a terceiro, sem documentação inequívoca nos autos que comprove tal operação ou o contexto em que se deu.

Ao arremate, sobre a admissibilidade do Resp, com as observações do Ministro Otavio de Noronha.
A jurisprudência pátria, em especial aquela firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, vem reiteradamente advertindo que
o inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral
, salvo se demonstrada situação excepcional que extrapole o mero descumprimento de obrigação e
atinja a esfera íntima da personalidade
do ofendido.

O ordenamento jurídico brasileiro adota, para a configuração da responsabilidade civil, a tríade fundamental do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. No tocante ao dano moral, exige-se
a efetiva demonstração de sofrimento psíquico, abalo emocional, humilhação, ou qualquer outro prejuízo de ordem extrapatrimonial
,
o que não se presume, devendo ser cabalmente comprovado por quem o alega.

Nos presentes autos, a embargante

não comprovou, por qualquer meio idôneo, a existência de afetação moral decorrente da alegada inexecução da cláusula contratual
.
Não há nos autos laudo psicológico, relatos documentados, perícias, tampouco depoimentos ou manifestações idôneas que evidenciem estado de angústia, sofrimento ou perturbação que extrapolem a esfera dos dissabores comuns a litígios patrimoniais entre ex-cônjuges.

A própria argumentação da parte embargante revela que o alegado dano moral decorre, unicamente, da frustração em obter a titularidade de bem patrimonial que entende ser seu por direito. Não se trata, portanto, de lesão à honra, à imagem ou à dignidade, mas sim de
pretensão patrimonial insatisfeita
, o que rechaça a incidência da reparação extrapatrimonial.

Cito:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS .
1. O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.
É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. 2 . Conforme entendimento pacífico do STJ, a correção monetária tem como março inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum indenizatório. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido
. (STJ - REsp: 876527 RJ 2006/0076179-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/04/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 28/04/2008)

Quanto à alegada omissão na apreciação do caráter alimentar da verba bloqueada em cumprimento de sentença, a controvérsia encontra-se esgotada pela revogação da tutela de urgência anteriormente concedida no Agravo de Instrumento no 1016732-22.2024.8.11.0000, cuja fundamentação foi absorvida pelo julgamento do mérito da apelação. Não cabe, neste momento processual, rediscutir o mérito daquela deliberação.

Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026